Tribunal: STF
Processo: RE 1296538
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 102):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Impossibilidade de executar-se o título, mesmo quanto à parte incontroversa, sem o trânsito em julgado da sentença.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 109), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 122).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 142), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, GIACOMO BAGLIO afirma que, ao negar a execução de capítulo de sentença transitada em julgado, o Tribunal de origem violou o artigo 5º, XXXVI (coisa julgada), bem como o artigo 100 e seus §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição.



    Afirma “que a hipótese do presente recurso não é a do Tema 810 da Repercussão Geral”, destacando que, “no caso concreto, o julgamento da Corte Regional Federal reconheceu, no mérito o direito postulado pelo segurado, entretanto, o INSS, em outro recurso (especial e extraordinário) somente interpôs apelo extremo quanto à correção monetária e juros, postulando naqueles recursos excepcionais, que a correção se desse pelos índices da caderneta de poupança TR+6%” (Vol. 1, fl. 144).



    Observa que, “neste recurso, a parte está querendo promover a execução definitiva, em face da preclusão lógica do recurso do INSS - que admite contra si a correção pela TR + 6% - mas a Corte Regional diz inexistir a possibilidade do prosseguimento da execução definitiva, em face do recurso do INSS não permitir a constituição da coisa julgada, contra a qual a parte entende ocorrida, seja quanto ao mérito pois não há recurso do INSS, seja quanto à correção eis que o recurso do INSS quer ver executado contra si os critérios de correção pela TR + 6%” (Vol. 1, fl. 144).



    Sustenta  que, “ao consignar que não se trata de execução de parcela incontroversa quando o processo se encontra sobrestado por força de reconhecimento de existência de repercussão geral, pois neste caso, o título judicial não transitou em julgado”, o acórdão recorrido “contraria a jurisprudência dominante desta corte sobre a matéria, expressa no RE 666.589 (1ª Turma, rel. Marco Aurélio, DJe de 03.06.2014) e no AI 654291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR (Tribunal Pleno, rel. Marco Aurélio, DJe de 22.02.2016)” (Vol. 1, fl. 146)



    Inicialmente, o Tribunal de origem sobrestou o recurso, até o julgamento final do Tema 28 da repercussão geral (Fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação) (Vol. 1, fl. 160).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região reconsiderou a decisão e afastou a aplicação ao caso do referido precedente paradigma. Na sequência, admitiu o Recurso Extraordinário e encaminhou os autos ao STF (Vol. 1, fl. 174).



    É o relatório.



    De início, registre-se que, concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, a parte recorrente interpôs Recurso Especial (Vol. 1, fl. 129), em que se discute a mesma matéria deste RE (execução de capítulo de sentença que entende transitada em julgado).



    Na ocasião, antes do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente apresentou petição informando àquela Corte o seguinte (Vol. 1, fl. 197):



    “Cumpre informar que o presente recurso perdeu objeto, diante o fato da parte autora ter iniciado a EXECUÇÃO PRINCIPAL, nos autos originários 50030274020134047100. 



    Assim, não há mais interesse no prosseguimento no recurso interposto, pois este debate o tema sobre execução provisória, sendo que já foi iniciada a execução principal. 



    Portanto, requer imediato julgamento do presente recurso especial para que seja julgado prejudicado, dando fim ao Agravo Instrumento nº50271168220164040000”.



    Posteriormente, o STJ homologou a desistência do REsp 1.660.682/RS (Vol. 2, fl. 6).



    Desse modo, considerando que (a) o STJ homologou o pedido de desistência do Recurso Especial formulado pela parte; (b) a 20ª Vara Federal de Porto Alegre determinou ao ora recorrente, por meio de ato ordinatório, que promova o Cumprimento de Sentença nos autos originais (Vol. 1, fl. 190); e (c) o TRF/4ª Região encaminhou a este Relator ofício informando que “foi proferida sentença, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, no processo nº 50804284720154047100 RIO GRANDE DO SUL que deu origem ao RE/ARE (...) em trâmite nesta Corte” (Vol. 3), está evidenciada a perda do objeto deste recurso.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente